Tribunal: TJPA
Processo: 0005132-89.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005132-89.2019.8.14.0104

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLERISVANI SANTOS SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de débitos de IPVA lançados em nome da autora, relativos a veículo alienado em 05.11.2010, cuja transferência não foi efetivada junto ao DETRAN. A sentença reconheceu a nulidade da CDA e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação da venda ao DETRAN impede a exoneração da responsabilidade tributária do antigo proprietário; e (ii) saber se o contrato de venda com firma reconhecida e a tradição do bem são suficientes para afastar essa responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 134 do CTB, a comunicação da venda ao DETRAN é dever do antigo proprietário. Contudo, a jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra, quando comprovada a tradição do bem e a responsabilidade do adquirente pelas infrações e débitos posteriores.

4.

Comprovada a venda do veículo mediante contrato com firma reconhecida e a entrega do DUT, evidencia-se a responsabilidade do comprador, que deixou de promover a transferência da titularidade junto ao órgão competente.

5.

O recurso apresentado pelo Estado do Pará não enfrenta os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reiterar a tese da ausência de comunicação formal ao DETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comunicação da venda ao DETRAN não impede, por si só, o afastamento da responsabilidade tributária do antigo proprietário, quando comprovada a tradição do bem. 2. A responsabilidade pelo IPVA e demais encargos incidentes após a venda recai sobre o comprador que não efetivou a transferência.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Breu Branco
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0005132-89.2019.8.14.0104
, ajuizada por
CLERISVANI SANTOS SILVA
, em face do ora apelante.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora narra que vendeu, em 05/11/2010, o veículo Ford Fiesta, ano 1997, placas JTO9912, Renavam 669774502, ao Sr. MACIEL VIEIRA DOS SANTOS, tendo o comprador assumido a responsabilidade pela transferência, mediante contrato com firma reconhecida.

Sustenta que, mesmo após a entrega do veículo, foi surpreendida com cobranças de débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2013 a 2019, resultando em inscrição em dívida ativa no valor de R$ 10.527,58 e no ajuizamento da execução fiscal nº 0000529-12.2015.8.14.0104.

O pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi indeferido, mas concedidos os benefícios da justiça gratuita.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação, defendendo a legitimidade da cobrança por ausência de comunicação da venda ao DETRAN, condição necessária à exoneração da responsabilidade tributária.

Proferida sentença de mérito, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a cobrança dos débitos de IPVA e demais tributos incidentes sobre o referido veículo desde a data da alienação (05/11/2010), e reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2014570010412-2. Concedeu, ainda, tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito fiscal.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs apelação sustentando, em síntese, que a autora não teria comprovado a comunicação de venda ao DETRAN, sendo esta essencial para afastar sua responsabilidade.

Argumenta que, nos termos do art. 134 do CTB, o antigo proprietário continua responsável pelos tributos enquanto não promovida a alteração no cadastro do órgão de trânsito.

Alega, ainda, que deve prevalecer a presunção de veracidade das informações constantes no registro do DETRAN.

Em contrarrazões, a parte apelada requer a manutenção integral da sentença, afirmando que apresentou contrato de venda com firma reconhecida, e que não deve ser responsabilizada por débitos posteriores à alienação do bem.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no mérito recursal.

Coube a mim a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria está regulamentada no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), que impõe obrigações, no caso de alienação de veículo, tanto ao antigo proprietário, quanto ao adquirente.

Nos termos do art. 134, incumbe ao antigo proprietário do veículo o dever de informar, imediatamente, ao órgão de trânsito competente, a mudança de propriedade do bem, no prazo de trinta dias, com a apresentação da cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, devidamente assinado e datado.

De outro lado, a lei também impõe obrigações ao adquirente de veículo, no que concerne à transferência, conforme disposições do art. 123, § 1º, do CTB, que determina:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

No caso em comento, apesar do descumprimento da comunicação ao DETRAN, certo é que a parte autora forneceu ao adquirente o documento de autorização para a transferência do veículo, devidamente direcionada ao DETRAN e assinada com o pertinente reconhecimento de firma.

Nesse contexto, emerge a responsabilidade do adquirente que, em descumprimento do disposto no art. 123 CTB, permaneceu inerte, mesmo em posse de referida documentação, deixando de promover a efetiva transferência do veículo.

Segundo o entendimento do STJ, a regra do art. 134 do CTB deve ser mitigada, tendo em vista que noticiada a transferência do veículo, ainda que tardia, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações de trânsito cometidas após aquisição do veículo por terceiro. O fundamento é que a transferência do bem se dá pela tradição e não pelo registro no órgão competente. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro sofre mitigação, quando restar comprovado, nos autos, que as infrações de trânsito foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, como ocorreu, no presente caso, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2015; STJ, AgRg no REsp 1.418.691/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2015; STJ, AgRg no REsp 1.482.835/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2014. II. Ressalte-se, outrossim, que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e muito menos à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ. III. Agravo Regimental improvido (STJ - AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016).

Por essa razão, correta a decisão que determinou a transferência de
titularidade do veículo, bem como, que todas as penalidades cometidas após a data da tradição sejam transferidas ao comprador, afinal foi quem as cometeu.

O recurso de apelação apresentado pelo ESTADO DO PARÁ, embora formalmente adequado e tempestivo, limita-se a reafirmar a tese da responsabilidade tributária do antigo proprietário com base na ausência de comunicação ao DETRAN, sem, contudo, infirmar a prova material da alienação constante nos autos.

Desse modo, inexistindo impugnação substancial ao suporte fático acolhido na sentença, e considerando que o apelante não enfrenta especificamente os fundamentos centrais do
decisum

notadamente, a existência de contrato firmado com firma reconhecida e a tradição do bem , mostra-se correta a sentença ora recorrida.

Ante o expost
o, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026